Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA. PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal quanto aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal, estabelecimento do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que assim já procedeu o Juízo a quo na sentença.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta.
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato. Para sua caracterização, basta que o agente realize uma das condutas do tipo penal, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.